Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTOS DESNECESSÁRIOS E INEFICAZES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Com base na teoria do risco da atividade, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelo fato do serviço, sem que haja necessidade de demostrar dolo ou culpa.
3. Uma vez demonstradas a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, o dever de indenizar.
4. É evidente a conduta ilícita dos profissionais, detentores de entendimento técnico especializado, que indicam e realizam procedimentos odontológicos desnecessários, ineficazes ou mesmo inviáveis, fato que acarreta dano moral ao consumidor.
5. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
6. Recursos conhecido e desprovidos.